Tribunal: TJBA
Processo: 8007966-25.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007966-25.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMAURILIO DE OLIVEIRA MAURICIO

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA
PRICE
. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, do sistema de amortização Price e das tarifas cobradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame das seguintes questões: (i) abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) legalidade do sistema de amortização Price; e (iv) legitimidade da cobrança da tarifa de registro de contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato (1,34% a.m. e 17,34% a.a.) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período (1,45% a.m. e 18,88% a.a.), não se caracterizando abusividade. Aplicação da Súmula 382 do STJ e do Enunciado Sumular n.º 13 do TJBA.

4 - A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. No caso, a previsão de taxa efetiva anual (17,34%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (16,08%) evidencia a pactuação da capitalização. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5 - A utilização da Tabela
Price
constitui mera fórmula matemática de cálculo das prestações, não configurando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Havendo pactuação válida da capitalização de juros, não há ilegalidade em sua utilização, conforme precedente do STJ no REsp 1.124.552/RS (Tema Repetitivo).

6 - A cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 118,75 (0,2% do valor financiado) é legítima, porquanto corresponde a serviço efetivamente prestado, com registro do gravame no órgão de trânsito, não configurando onerosidade excessiva. Aplicação do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP).

7 - Ausente qualquer irregularidade ou abusividade nas cobranças efetuadas, não há que se falar em repetição de valores.

IV. DISPOSITIVO

8 -
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, 51 e § 1º; Lei 10.931/2004, art. 28, § 1º, I; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas Repetitivos 24 a 36); STJ, REsp 1.124.552/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); TJBA, Súmula 13.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8007966-25.2022.8.05.0022
, em que figura como apelante
AMAURILIO DE OLIVEIRA MAURICIO
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Cost

Relator

RM04